Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727669-49.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO EMBARGADO: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO, FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME DECISÃO ELIANE APARECIDA SILVA DE ARAUJO opôs embargos de declaração (id. 38907485) da decisão desta Relatoria (id. 38552007) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega a embargante-agravante a existência de omissão e equivoco na decisão embargada, uma vez que comprovou a compensação dos cheques. Aduz que consta a data da assinatura do termo, realizado no dia 7/6/19. Assevera que a negativa da instituição bancária está comprovada pelas cópias das mensagens trocadas e pelo áudio juntado aos autos. Requer a reforma “da r. sentença para sanar as omissões apontadas, quais sejam, a compensação dos cheques a data do termo e o reconhecimento da negativa da instituição bancária.” (id. 38907485). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos da embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o alegado pela embargante-agravante. Da análise dos autos, verifica-se que os cheques foram emitidos pela empresa GFS Administ. Cond Terceirização, ao portador, não havendo comprovação se todos os pagamentos noticiados foram adimplidos. Além dos cheques não terem sido emitidos pela embargante-agravante, alguns foram depositados na conta-corrente da empresa de propriedade do ex-marido, o que evidencia uma confusão entre as dívidas das empresas e das partes. Sobre a comprovação do pagamento do ajuste, consignou a decisão embargada que: “As quantias mencionadas no referido acordo carecem de comprovação, uma vez que, tal como concluiu o MM. Juiz, da análise dos documentos apresentados, verifica-se uma desordem entre o patrimônio pessoal do ex-casal e de suas empresas, não sendo possível individualizar e especificar as dívidas por eles contraídas, bem como se o suposto “Termo de Pagamento Formal de Partilha” foi de fato adimplido pela agravante.” (id. 38584947). Da mesma forma, entendo que as cópias de mensagens trocadas entre a embargante-agravante e Tonny não são suficientes para comprovar a alegada negativa da instituição bancária em promover o financiamento do imóvel. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora